Tribunal: TJDFT
Processo: 0742600-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742600-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Antônio Evandro Pinho Apelada: Jéssica Tavares Rocha D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Antônio Evandro Pinho (Id. 63814459) contra a sentença (Id. 63814445) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. A recorrida suscitou questão preliminar nas contrarrazões à apelação (Id. 63814468). Feitas essas considerações, manifeste-se o apelante, com fundamento na regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator